Tribunal: TJDFT
Processo: 0704839-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704839-84.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA RECORRIDOS: RONALDO SILVA DE ARAÚJO LIMA, REJANE SILVA DE ARAÚJO LIMA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – ação de extinção de condomínio de bens móveis e imóveis. 2. Decisão anterior – A r. decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça à agravante-ré. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se a agravante-ré tem direito à gratuidade de justiça. III – Razões de decidir 4. Os elementos dos autos permitem concluir que a agravante-ré possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0720572-95.2022.8.07.0000, Relator Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento 20/4/2023. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que faria jus aos benefícios da gratuidade de justiça, diante da comprovação de hipossuficiência econômica e situação de superendividamento da recorrente. Requer os benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/9/2024. Igual teor: AREsp n. 2.702.923, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 18/6/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece transitar em relação à alegada infringência aos artigos 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “verifica-se que a agravante-ré, pensionista do Tribunal de Contas do DF, aufere rendimento bruto de R$ 44.992,80 e líquido de R$ 10.180,95 (id. 220078940, autos originários), conforme contracheque referente ao mês de novembro/2024, circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão da gratuidade de justiça(...). Destaque-se que as despesas comprovadas com cartão de crédito (id. 220082347 e seguintes, autos originários) e as mencionadas pela agravante-autora nas razões recursais (id. 68639574, págs. 2/3) como água, energia, telefone, remédios e alimentação, são despesas ordinárias. Observa-se ainda que a alegação de que sofreu golpes e paga alguns empréstimos que segundo ela foram contraídos por golpistas” (id. 68639574, pág. 3), além de não provada, não é o objeto da ação originária, logo, não tem relevância para o julgamento deste recurso” (ID 7149972). Nesse passo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, deixou a recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto vergastado, no sentido de que “o endividamento voluntário não se confunde com a insuficiência de recursos prevista em lei, para deferir aos realmente hipossuficientes a gratuidade de justiça, assegurando-lhes o efetivo acesso à justiça (...). Endividamento voluntário (...) não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade de justiça” (ID 7149972). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027